Tribunal: TJMT
Processo: 1017837-39.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-10-07

Ementa:
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por ATILANIO ALBINO DA SILVA e ROSILENE MOURA DE LIMA em face de decisão prolata pelo juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Sorriso, que nos autos n.o 1002846-06.2019.8.11.0040 – Ação de Reintegração de Posse – indeferiu o pedido liminar de reintegração de posse.
Inconformado, em suas razões os Agravantes alegam em síntese, que o juízo laborou em equívoco ao indeferir a medida liminar de reintegração e posse em favor dos Agravantes, posto que a decisão contraria as provas dos autos.
Sustenta que a legitimidade da posse teve início com a aquisição da fração ideal que coube aos Agravantes por força de negócio jurídico, celebrado como os Agravados.
Assevera que na data da celebração do instrumento supracitado a área encontrava-se invadida por terceiros, fato constante no parágrafo único da cláusula primeira do contrato celebrado entre os litigantes (ID 20409480 dos autos originais).
Ainda, que: “No momento de sua celebração, tramitava a Ação Reintegratória de Posse sob n. 559/98 na comarca de Sorriso (mencionada na decisão recorrida), proposta pelos contratantes Dante Gazoli Conselvan e Sílvia Maria Carnascialli Swain Conselvan contra outros réus esbulhadores, tendo sido julgada procedente, culminando com a retomada da área litigada em 25 de julho de 2012, ocasião em que os Agravantes já exerciam legitimamente a posse da área.”
Por consequência do cumprimento do Mandado de Reintegração de Posse de julho do ano de 2012, os Autores consolidaram a sua posse direta da área, ora esbulhada pelo Agravado.
Subsequente ao pleno exercício possessório na área, os Agravantes, sob as suas expensas, empreenderam inúmeras benfeitorias no imóvel, as quais estão discriminadas na ação de origem.
Ainda, conforme se abstrai dos documentos que acompanharam a exordial da ação de reintegração de posse, adquiriram máquinas e equipamentos para exploração econômica da sua fração, bem como mantinham a criação de gado, suínos e aves para comercialização, todos registrados junto aos respectivos órgãos de autorização e fiscalização, como o INDEA.
Consigna que suportaram todas as despesas de instalações e ligação de luz elétrica na área esbulhada, bem como, a instalação telefônica Sim Rural sob n.° (66) 99908-6920, (ID n. 19815844 e seguintes dos autos originários). Instalaram, ainda, antena parabólica de alta capacidade de captação de sinal. Todos se encontram em poder do esbulhador, ora Agravado.
Que desenvolvia atividade econômica de agricultura, extrativismo e pecuária, que contrataram entre 50 a 60 homens temporários para trabalharem na área onde exercem a posse.
Aduz que em 24/04/2019, por ordem do Agravado, a área foi invadida por 07 (sete) homens portando armas de fogo expulsando as pessoas contratadas pelos Agravantes, resultando no esbulho possessório, fato comunicado à autoridade policial judiciária de Sorriso, em conformidade com o Boletim de Ocorrência de ID 19813718 dos autos do processo de origem.
Defende que se encontram preenchidos os requisitos previstos na no art. 1.196 do Código de Processo Civil.
Da mesma forma, com esteio no artigo 1.210 e seguintes do Código Civil combinados com artigo 560 e seguintes do Código Processual Civil, estão estabelecidos os requisitos para o êxito ao exercício pleno da posse e o afastamento de possibilidade do possuidor ser importunado.
Sustenta que a partir da celebração do contrato de parceria firmado entre os Agravantes e o Agravado, a posse dos primeiros tornou-se inequívoca e, mais, corroborada pelo cumprimento do mandado de reintegração de posse no ano de 2012.
Aponta ofensa ao artigo 561 do CPC, visto que os Agravantes foram imitidos na posse decorrente do desapossamento de terceiros invasores em julho de 2012. Sustenta-se que no ato do cumprimento do mandado de reintegração de posse sobre a área em JULHO DE 2012, o Agravado se fez presente ao ato, cimentando a condição dos Agravantes como legítimos possuidores.
Discorre sobre o esbulho possessório.
Que a legitimidade da posse dos Agravantes se deu por força do instrumento particular - em acordo de vontades entre os contratantes, ora litigantes - que transmitiu a posse aos agravantes assegurando-lhes o direito de poder exercê-la, de modo a legitimar o manejo dos interditos possessórios.
Desta feita, que considerando a fragilidade da prova produzida pelo Agravado, e inversamente ao compêndio probatório seguido da peça pórtica, merece reforma a respeitável decisão proferida pelo magistrado da 3.a Vara Cível da Comarca de Sorriso, agravada, ainda que por fundamento diverso.
Discorre sobre a tutela provisória recursal.
Requer seja recebido o presente Recurso; com o deferimento da antecipação de tutela, em sede recursal, para o fim de determinar a imediata expedição do mandado liminar possessório em favor dos Recorrentes; e, ao final, seja dado total provimento ao presente Agravo de Instrumento.
É o relatório.
Decido.
Para a concessão do efeito pleiteado liminarmente em agravo de instrumento, faz-se necessária a presença dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam a relevância na fundamentação e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, a luz dos artigos 300 e 1.019, I, do Código de Processo Civil de 2015:
“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.”
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I – poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando o juiz sua decisão (...)”.
Pois bem.
De acordo com os argumentos apresentados pelo Agravante, em sede de cognição sumária, não identifico como relevantes os fundamentos e o perigo da lesão irreparável, a ensejar a concessão do pretendido efeito.
Malgrado os argumentos vertidos pelos Agravantes, tenho que o caso não comporta o deferimento pretendido, pois o Magistrado “a quo”, em sua decisão, fez constar, a meu viso, inicialmente, de maneira correta: “Da análise dos autos, não vislumbro os requisitos legais para a concessão da medida liminar possessória visto que a parte autora não desincumbiu do ônus que lhes foi imposto. Dos documentos que instruíram a inicial - contrato e termo de acordo de mecanização juntados ao feito (Id. 19813701 e Id. 19813716), possível observar que o autor teria sido contratado para realizar serviços para recuperação da posse e da área ocupada por terceiros, “em nome dos contratantes” ora Dante Gazoli Conselvan e Silvia Maria Carnascialli Swain Conselvan (Cláusula segunda e Parágrafo primeiro), e que após a recuperação da área teria direito a determinada porcentagem da referida área. Demais disso, embora as testemunhas ouvidas em sede de audiência de justificação sinalizem uma possível posse do autor, pois o mesmo teria com o requerido “negócio comercial sobre a área”, não lograram êxito em esclarecer qual área específica da Fazenda Santa Rosa que o autor detinha a posse para si e não mais em nome do requerido: (...) De outro lado, o esbulho, também não restou esclarecido, uma vez que as testemunhas ouvidas nada mencionaram acerca de sua ocorrência a não corroborar com o boletim de ocorrência de no 2019.125240, de modo que entendo necessária a instrução probatória para o esclarecimento dos fatos.
Nesse contexto, verifica-se que na decisão agravada o magistrado de primeira instância negou o pedido de reintegração de posse, o que considero plausível, uma vez que é função do processo a colheita de provas, a fim de distribuir a justa tutela jurisdicional, proporcionando aos litigantes o exercício do contraditório e ampla defesa.
Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de efeito ativo, ficando o quadro assim acertado até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Intime-se a parte Agravada, na forma do art. 1.019, II, para que responda no prazo legal.
Cumpra-se.
Des. Sebastião Barbosa Farias
Relator